Tribunal: TCU
Processo: 007.047/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7923/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX), ex-prefeito Municipal de Rurópolis/PA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Rurópolis/PA em virtude do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (exercício 2011), cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013 (peça 2). Considerando que, após promovida citação e audiência do responsável, foi apresentada documentação a título de prestação de contas (peças 32-36), que foi examinada pelo concedente e considerada em condições de ser aprovada (peça 46, p. 3-5; peça 48, p. 5); Considerando a alegação de suposto embaraço criado pela gestão sucessora para inserção da prestação de contas no sistema disponibilizado pelo ente repassador (peça 32, p. 1); Considerando, sobretudo, que não seria cabível a responsabilização do Sr. Aparecido Florentino da Silva, por omissão no dever de prestar contas, haja vista que o prazo limite para a apresentação da prestação de contas é de 30/4/2013 (peça 9, p. 1, item 1), e se escoou na gestão do prefeito sucessor; Considerando a proposta instrutória (peças 49-51) acolhida pelo Parquet especializado (peça 55); Considerando que os documentos que integram as peças 52-54, embora autuados posteriormente à manifestação da Unidade Técnica, reproduzem documentos que já integravam os autos (peças 46 e 48), não interferindo no exame outrora realizado, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) acatar as alegações de defesa e as razões de justificativa do responsável Aparecido Florentino da Silva; b) julgar as contas do Sr. Aparecido Florentino da Silva regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; c) encaminhar cópia deste Acordão e da instrução de peça 49 ao Sr. Aparecido Florentino da Silva, assim como ao seu advogado, o Dr. Paulo Roberto Corrêa Monteiro (OAB/PA 2.415), procuração constante da peça 31, e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 007.047/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aparecido Florentino da Silva (XXX.486.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rurópolis - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Corrêa Monteiro (2.415/PA), representando Aparecido Florentino da Silva.